Tribunal: TJDFT
Processo: 0008066-63.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008066-63.2015.8.07.0004 RECORRENTE: TALYTTA KELLY BESERRA TOMAZ DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL RECORRIDO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO VALOR DA MENSALIDADE. CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA. PROCEDÊNCIA DO PLEITO MONITÓRIO. 1. Para fins de instrução da Ação Monitória, tendo por objeto dívida decorrente de prestação de serviços educacionais, é imprescindível a juntada do contrato firmado pelas partes, do comprovante de frequência e da planilha de débitos. 2. Evidenciado que o contrato de prestação de serviços educacionais e o histórico escolar, examinados conjuntamente, permite a constatação do valor das mensalidades devidas pela ré, tem-se por comprovados os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial da Ação Monitória, a justificar a constituição do título executivo no valor indicado pela parte autora. 3. Apelação Cível conhecida e provida. A recorrente alega violação ao artigo 700, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da ausência de memória de cálculo, sendo os documentos apresentados insuficientes para a interposição da ação monitória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça . Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 700, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028